Tribunal: TJMT
Processo: 1026309-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026309-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBLEDO RAFAEL DE JESUS - CPF: 023.223.371-37 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1026309-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBLEDO RAFAEL DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO – INVIABILIDADE –
INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP –
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
–

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser somadas para efeito de fixação do regime, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie – penas privativas de liberdade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1026309-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBLEDO RAFAEL DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto por Robledo Rafael de Jesus, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no executivo de pena n.
0005057-67.2013.8.11.0064 cód. 614425, que unificou as penas de reclusão e detenção a que o agravante foi condenado.

Em suas razões, assevera que: 1) cumpre pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e de 6 (seis) meses de detenção; 2) “
requerida a separação das penas de reclusão e detenção, o juízo indeferiu pleito, sob o fundamento de que ambas as modalidades (detenção e reclusão) seriam da mesma espécie
” (sic); 3) “
mostra-se necessária a separação das penas, sobrestando, por conseguinte, o cumprimento da pena de detenção até o advento do regime semiaberto
” (sic) (Id. 70121968 - Pág. 1-6).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum

(Id. 70121970 - Pág. 225-227).

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos
(Id. 70121970 - Pág. 231-232).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo
(Id. 76593450 - Pág. 1-5).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o relatório de situação processual executória trazido aos autos (Id.
70121970 - Pág. 162-167)
, o agravante cumpre as seguintes condenações:

a)

Pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 157 do Código Penal (roubo);

b)

Pena de 6 (seis) meses de detenção, por infração ao art. 163 do Código Penal (dano).

A decisão recorrida indeferiu o pedido de separação das reprimendas, consubstanciada nos seguintes argumentos:

O pedido não se sustenta.

De acordo com o artigo 111 da Lei de Execuções Penais ‘quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.’

Ademais disso, mencione-se que quanto o argumento de que a unificação de penas fere o disposto no art. 76 do CP, segundo o qual na execução penal, cumprir-se-á primeiramente a pena mais grave, tem-se que, seguindo entendimento jurisprudencial, as penas de detenção e reclusão são da mesma espécie, ou seja, ambas tratam-se de penas privativas de liberdade.

Portanto, não se vê óbice alguma na unificação das penas de reclusão e detenção, cujo resultado será diretriz para vários aspectos no cumprimento da pena.

Nesse sentido:

[...]

Por tudo o exposto, nos termos do artigo 66, da Lei 7.210/1984, INDEFERE-SE o pedido da Defesa
(Id.
70121969 - Pág. 1-3).

Ressalvado o meu entendimento pessoal acerca da matéria, rendo-me à posição majoritária para admitir o somatório das penas de detenção e de reclusão na
unificação da reprimenda
, conforme previsto no art. 111 da LEP.

Esse é o entendimento que vigora no Supremo Tribunal Federal:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento
(STF, RHC 118626, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 02-12-2013).

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte entende que, em se tratando de execução penal "[a]s reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie" (AgRg no HC n. 538.896/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 2/3/2020) - (AgRg no AREsp n. 1.619.879/MT, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/5/2020).

2. Prevalece a compreensão de que, por força do art. 111 da LEP, o Juiz das Execuções considerará cumulativamente todas as condenações em curso do sentenciado para determinação do regime prisional, observada, quando for o caso, a detração ou remição (AgRg no HC 556.976/ES, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/8/2020).

3. Agravo regimental improvido. (
STJ, AgRg no HC 565.268/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. SOMATÓRIO DE AMBAS AS REPRIMENDAS PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL ? LEP. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência deste, no sentido de que, nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), é possível a soma das penas de reclusão e de detenção para fixação do regime prisional, uma vez que constituem sanções da mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. Logo, correta a aplicação do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

2. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no AREsp 1749665/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

No mesmo sentido colaciono julgados deste tribunal:

[...] Se o agravante é condenado cumulativamente a penas de detenção e reclusão, a teor do que dispõe o art. 111 da Lei de Execução Penal, está autorizada a soma das referidas sanções para se estabelecer o regime inicial de cumprimento, em decorrência da respectiva unificação. [...]
(N.U 1020412-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 13/12/2020).

[...] Concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da totalidade do encarceramento, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, ou seja, penas privativas de liberdade. Precedentes do STF e do STJ. [...]
(N.U 0008831-55.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020).

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo de execução, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021